Tribunal: TJSP
Processo: 1029867-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2017-05-18

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios – Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e transitórias. Insurgência recursal sobre a natureza do adicional de insalubridade e do prêmio de produtividade médica – Autores percebem o adicional de insalubridade e exercem funções das quais se presume a insalubridade, à exceção dos autores Ana Rita e Carlos José – Prêmio de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios – Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e transitórias. Insurgência recursal sobre a natureza do adicional de insalubridade e do prêmio de produtividade médica – Autores percebem o adicional de insalubridade e exercem funções das quais se presume a insalubridade, à exceção dos autores Ana Rita e Carlos José – Prêmio de Produtividade Médica – Gratificação pro labore faciendo, que depende de situações específicas dos servidores e expressa disposição legal de que o PPM não se incorpora aos vencimentos para nenhum efeito e sobre ele não incide vantagens de qualquer natureza. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para excluir o adicional de insalubridade do cálculo do quinquênio em relação aos autores ANA RITA VIEIRA e CARLOS JOSÉ DE LAZARI, bem como para declarar que o prêmio de produtividade médica não integra a base de cálculo do quinquênio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000343826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1029867-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFICIO, são
apelados ROMILDA DE ALMEIDA, ROSALINA CRISTINA CARVALHO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SIMONE DE BARROS PAIXAO (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANA VENTURI SAGGIORO COLOMBO (JUSTIÇA
GRATUITA), ANA ISABEL MORI DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
LUCIA MORAES SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ANA RITA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA DE JESUS DOS SANTOS DE PAIVA
(JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS CESAR SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CARLOS JOSÉ DE LAZARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente sem voto), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de maio de 2017.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029867-37.2015.8.26.0053 - Voto no 10770
2
VOTO No 10770 (12a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1029867-37.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: ROSALINA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS
E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AK
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios
Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as verbas
eventuais e transitórias. Insurgência recursal sobre a
natureza do adicional de insalubridade e do prêmio de
produtividade médica Autores percebem o adicional de
insalubridade e exercem funções das quais se presume a
insalubridade, à exceção dos autores Ana Rita e Carlos José
Prêmio de Produtividade Médica Gratificação pro labore
faciendo, que depende de situações específicas dos
servidores e expressa disposição legal de que o PPM não se
incorpora aos vencimentos para nenhum efeito e sobre ele
não incide vantagens de qualquer natureza. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, para excluir o adicional de
insalubridade do cálculo do quinquênio em relação aos
autores ANA RITA VIEIRA e CARLOS JOSÉ DE
LAZARI, bem como para declarar que o prêmio de
produtividade médica não integra a base de cálculo do
quinquênio.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 87/89 que julgou procedente ação ajuizada por
servidores públicos estaduais, condenando a FESP a recalcular o
adicional por tempo de serviço para que incida sobre os vencimentos,
excetuadas as gratificações eventuais, além de pagar as diferenças, com
correção a partir do vencimento de cada uma, pela tabela da Lei no
11.960/2009 até 25/3/2015 e a partir de então pelo IPCA-E, mais juros
de mora a partir da citação. Despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo do valor da condenação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029867-37.2015.8.26.0053 - Voto no 10770
3
cargo da FESP.
Apelou a FESP, sustentando que o adicional de
insalubridade e o prêmio de produtividade médica não são verbas gerais
e, portanto, não integram a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço (fls. 95/102)..
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado (fls. 105/119).
É o relatório.
O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe
que é assegurado ao servidor público estadual o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e
vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício.
Note-se que a expressão “vencimentos” está
empregada no plural, esclarecido, ainda, que são “integrais”.
A doutrina bem distingue o emprego dessa
expressão no singular e no plural.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Quando o legislador pretende restringir o
conceito ao padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos” (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 14a edição, pág. 396).
Assim, o servidor tem direito ao recálculo do
quinquênio para que o adicional seja calculado sobre as gratificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029867-37.2015.8.26.0053 - Voto no 10770
4
percebidas em caráter geral, excluindo-se do cálculo as verbas de
natureza eventual e transitória.
Importante registrar que a FESP não se insurge
contra tal entendimento, mas pretende discutir a natureza do adicional de
insalubridade e do prêmio de produtividade médica, de modo a excluí-
las, expressamente, da base de cálculo do adicional por tempo de
serviço.
A questão, ao que se depreende, não foi
abordada especificamente pela juíza sentenciante e deve ser suprida por
este Tribunal, de modo a viabilizar a oportuna execução do julgado.
O Adicional de Insalubridade foi instituído
pela Lei Complementar Estadual no 432/85 e regulamentado pelo
Decreto no 25.492/86, em prol dos servidores “pelo exercício, em
caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas
insalubres”.
Em seu artigo 7o, a Lei Complementar
Estadual no 432/85 estabelece, ainda, que o pagamento do adicional
somente é devido enquanto perdurarem as condições insalubres.
Nesse
aspecto,
verifica-se,
conforme
demonstrativos de pagamento de salários nos autos, que os autores
ROSALINA, SIMONE, ADRIANA, ANA ISABEL, ANA LÚCIA,
BENEDITA, CARLOS CESAR e ROMILDA percebem o adicional de
insalubridade e exercem funções das quais se presume a insalubridade,
mesmo porque a FESP não logrou infirmar, nem comprovar que as
condições de trabalho deles tenham se alterado, a revelar que, quanto à
eles, a vantagem é de caráter permanente, que compõe os vencimentos
integrais, devendo ser considerada no cálculo dos quinquênios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029867-37.2015.8.26.0053 - Voto no 10770
5
Os autores ANA RITA e CARLOS JOSÉ,
entretanto, não percebem o adicional de insalubridade, o que, por certo,
implica que essa vantagem não integraria o cálculo do adicional por
tempo de serviço deles.
Sobre o Prêmio de Produtividade Médica,
(este, ao que se depreende, aplicável apenas à autora ADRIANA, única
médica postulante) trata-se de gratificação pro labore faciendo, que
depende de situações específicas dos servidores e, por disposição
expressa constante no art. 17 da Lei Estadual 1193/2013 que preconiza:
“O Prêmio de Produtividade Médica PPM não se incorporará aos
vencimentos ou salários para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão
vantagens de qualquer natureza.”, não deve ser considerado na base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Assim, o recurso é provido para excluir o
adicional de insalubridade do cálculo do quinquênio em relação aos
autores ANA RITA VIEIRA e CARLOS JOSÉ DE LAZARI, bem
como para declarar que o prêmio de produtividade médica não
integra a base de cálculo do quinquênio.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
No mais, na hipótese de interposição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029867-37.2015.8.26.0053 - Voto no 10770
6
oposição de recurso contra esta decisão, ficam as partes intimadas, a
partir da publicação, a se manifestarem, expressamente, na petição de
interposição ou razões ou contrarrazões recursais, se opõem à forma de
julgamento virtual, nos termos da Resolução no 549/11 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora